Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-47.2021.8.11.0077
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-47.2021.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANALCIDES PEREIRA SOARES - CPF: 460.981.431-53 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT e Acre (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRESCRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1000471-47.2021.8.11.0077

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

AGRAVADO: ANALCIDES PEREIRA SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em desfavor de
ANALCIDES PEREIRA SOARES
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que julgou procedente o pedido oposto em embargos à execução para reconhecer a prescrição do título executivo.

Requer o agravante, em síntese, o
“provimento ao presente Recurso de Agravo Interno e reformar a decisão, pugnando para que sejam acolhidas suas razões, ante o evidente prejuízo causado à parte credora, determinando-se o regular prosseguimento do feito.”

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou provimento ao recurso nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que julgou procedente o pedido oposto em embargos à execução oposto por
ANALCIDES PEREIRA SOARES
, reconhecendo a prescrição do título executivo.

Requer o apelante, em síntese,

a reforma da decisão para se afastar a prescrição.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que preceitua o art. 44 da Lei no 10.931/2004, senão vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Dessa forma, ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe sobre a prescrição em três anos, a contar do vencimento da dívida:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 03 (três) anos a contar do seu vencimento.”

O prazo de prescrição de cédula de crédito bancária é trienal.

A jurisprudência do STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8,
Relator
: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento
: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Assim, é salutar consignar que além do prazo prescricional ser de três anos, sua incidência inicia-se do vencimento da última parcela.

A propósito, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NA CÉDULA - DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe a prescrição em cédula de crédito bancário em três anos, a contar do vencimento da dívida. II - verifica-se que os embargos à execução refere-se a oposição da cobrança da "Cédula de Crédito Bancário", aderida em junho de 2015 com vencimento final em 15/07/2016. Por sua vez, a distribuição da ação de execução fora protocolada em 13/12/2018, quando ainda não transcorrido o prazo trienal. III - “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela" ( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).
(TJ-MT 10145509320208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário.
(TJ-MT - AC: 00307623920138110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL DO PRAZO – ÚLTIMA PARCELA – TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PLEITO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3.o, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário. O prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida. Na hipótese, a última parcela do contrato venceu em 30/05/2010 e o Banco Agravado, por sua vez, ajuizou a Execução em 27.03.2012, ou seja, dentro do prazo trienal da prescrição. No que tange à devolução do prazo para oposição de Embargos à Execução, também não assistem razão aos Agravantes, eis que o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que o comparecimento espontâneo do Executado é o termo inicial do prazo de embargos à execução, independentemente da intimação acerca da decisão que venha a resolver eventual alegação de falta ou nulidade de citação.
(TJ-MT 10026124220228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

No mesmo diapasão:

MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEGITMIDADE "AD CAUSAM". 1. O prazo prescricional da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos. Isso porque o art. 44 da lei 10.931/04 estabelece que, no que couber, serão aplicadas à cédula as regras inerentes às cambiais. E o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra preconiza prescrição de três anos para a pretensão fundada em cambiais. 2. Todavia, o débito representado por cédula de crédito bancário pode ser exigido por outros meios em até cinco anos, consoante entendimento consolidado na jurisprudência. O direito material representado por essa espécie de título prescreve em cinco anos. Apenas o direito processual de executá-lo é que prescreve em três. Decreto de prescrição afastado. 3. O arcabouço probatório coligido aos autos dá conta da transferência do patrimônio, dos empregados e da própria marca do estabelecimento de ensino à ré. O que a legitima a responder pelo débito em questão, como prevê o art. 1.146, do Código Civil . Não se trata, portanto, de mero aproveitamento do ponto comercial, como quer fazer crer. 4. Apesar de a cédula de crédito bancário se encontrar com as datas de emissão e vencimento, bem como com o campo destinado às taxas de juros, em branco, não preenchendo os requisitos para sua execução, serve de início de prova da existência de dívida. Complementada por extratos e planilha de cálculo, válida a via eleita. 5. A constituição do título executivo judicial, todavia, se dará pelo montante a ser apurado depois do recálculo da dívida, de sorte a fazer incidir juros remuneratórios pela média de mercado durante todo o período da constituição do débito, mais juros legais de mora e multa de 2%, nos termos de estipulação contratual nesse sentido. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.
(TJ-SP - AC: 02138323020118260100 SP 0213832-30.2011.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 17/03/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que o vencimento da Cédula de Crédito Bancário se deu em 27/06/2016, tendo a distribuição da ação de execução sido protocolada em 28/05/2020, quando ainda já transcorrido o prazo trienal, que se deu em 27/06/2019.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução.”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022